Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700205-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PAULO BALDONI KLIER PERES RECORRIDO: PEDRO AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão da certidão de ID 21300420, que afirma que as partes do recurso interposto são estranhas ao processo. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que, em que pese no primeiro parágrafo da folha de rosto conste como recorrente PAULO BALDONI KLIER PERES, logo acima e na página seguinte consta como recorrente JOÃO PAULO BALDONI KLIER PERES e recorrido PEDRO AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA, as mesmas partes da petição inicial de ID 9148188, sentença de ID 9148246 e acórdãos de IDs 15145141 e 20510319. Dessa forma, dê-se regular processamento ao recurso especial. Fica neste ato intimado o recorrido PEDRO AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA para oferecer, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 21013913. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024